Tribunal: TJPA
Processo: 0119034-35.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0119034-35.2016.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: RUY ALEXANDRE MONTALVAO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO/IMÓVEL E SEM O DEVIDO HABITE-SE. CULPA DA VENDEDORA/DEMANDADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO NA ORIGEM EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0119034-35.2016.8.14.0133

AGRAVANTE:
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

AGRAVADO: RUY ALEXANDRE MONTALVAO MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em face da decisão monocrática de id. 17989723 que
conheceu e negou provimento ao recursos de apelação.

Na origem (id. 15359211), a parte autora assevera que adquiriu unidade autônoma de nº B04-0404, no empreendimento Bella Citta Total Ville – Condomínio Algodoal. Prosseguiu aduzindo que a demandada não cumpriu com a data de entrega do empreendimento estipulada. Assim, pugnou pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, dentre outros pedidos.

Tutela indeferida ao id. 15359217 – pág. 4/5.

Contestação apresentada ao id. 15359217 – pág. 13.

Réplica ao id. 15359237 – pág. 4.

Sentença de parcial procedência ao id. 15359254 pelo que transcrevo a parte dispositiva:

“...

IV – DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, considerando as provas apresentadas, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, em conformidade com a fundamentação apresentada, condenando a requerida ao pagamento das verbas descritas adiante:

a) Indenização por danos morais no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data prevista para a entrega do imóvel, incluindo a cláusula de tolerância (evento danoso - Súmula 54, do STJ) e de correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ);

b) Ressarcimento de juros pagos indevidamente, pelo período de 03 (três) meses de atraso na entrega da obra, considerando o período de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância previsto no contrato, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso (evento danoso) e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data de cada desembolso;

c) De lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente foi à mesma entregue, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária, pelo INPC, a contar de cada mês de []atraso (art. 389 do CC). []

d) Com relação aos demais pedido, julgo-os improcedentes pelos fundamentos acima expostos.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais, nos termos do Artigo 86, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno as rés ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, a ser apurado em liquidação.

Considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante da procedência parcial dos pedidos e da condenação acima descrita, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Em APELAÇÃO CÍVEL (id. 15359256), a parte apelante/demandada sustém a ausência de danos morais em razão do atraso na entrega do empreendimento, tratando-se de mero aborrecimento/dissabor. Assim, pugna pelo provimento do presente recurso e reforma da r. sentença.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 15359262.

Recurso julgado ao id. 17989723 pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA/EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada, a parte demandada DIRECIONAL ENGENHARIA S/A interpôs AGRAVO INTERNO (id. 18381562) sustentando a ausência de danos morais. Assim, pugna pela conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 18985950.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante.

É incontroverso ainda o atraso na entrega do empreendimento, mesmo após a prorrogação de 180 dias, bem como a demora na expedição do habite-se mesmo após a entrega do imóvel.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia à compradora, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor, maculando direito humano internacionalmente assegurado, o de moradia.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte autora não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pela apelada/agravada, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação, até mesmo porque não houve qualquer irresignação da parte autora no sentido de majorá-lo e qualquer majoração implicaria em
reformatio in pejus,
o que é vedado.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024